Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0737847-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA JUNIOR, KHAROLYNE ALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Francisco de Assis Ferreira Júnior e Kharolyne Alves Ferreira em face da decisão[1] que, nos autos da ação cominatória cumulada com reparatória por danos materiais que aviara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a antecipação de tutela que reclamaram almejando a reinserção imediata da agravante como beneficiária do plano de saúde do CBMDF – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na qualidade de dependente do agravante, seu genitor, garantindo-lhe acesso a todos os especialistas e procedimentos dos quais necessita. Segundo o provimento arrostado, conquanto seja garantido aos dependentes dos bombeiros militares o direito à assistência médico-hospitalar pelas Lei no 7.479/1986 e 10.486/2022, apenas são considerados dependentes os filhos com idades até 21 (vinte e um) anos ou, se estudantes universitários, até 24 (vinte e quatro) anos, e os filhos inválidos, enquanto perdurar a invalidez. Assentara que a autora completara 24 (vinte e quatro) anos de idade, o que a excluíra automaticamente do rol de dependentes do militar para fins de assistência médico-hospitalar, não tendo, ademais, sido considerada inválida pela junta médica que a avaliara, motivo pelo qual não restara caracterizada a ilegalidade do ato que a excluíra da assistência. Ressaltara, ademais, que a documentação médica anexada pela autora não sobeja, neste momento, suficiente para infirmar a conclusão alcançada pela junta médica, e que a incapacidade para exercer atividade laborativa não se confunde com invalidez. A seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da medida de urgência postulada, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e a ratificação da medida, de forma a ser preservada a manutenção da agravante/autora no plano de saúde ao qual aderira até a decisão final de mérito. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentaram os agravantes, em suma, que sobeja inquestionável a gravidade do quadro clínico da agravante, pois enfrenta um conjunto de enfermidades de ordem neurológica, ortopédica, reumatológica, urológica, psiquiátrica e cardiovascular, as quais, em conjunto, configuram quadro incapacitante e irreversível para o desempenho de qualquer atividade laborativa, tornando-a inválida para o trabalho, sem qualquer perspectiva de reabilitação plena ou de retorno à vida laborativa. Aduziram que a jurisprudência é pacífica no entendimento que, constatada a invalidez permanente e a dependência vitalícia a tratamentos contínuos, como no caso, deve ser assegurada à dependente o direito à manutenção do plano de saúde, sobretudo pois este é o único meio eficaz de garantir a preservação de sua vida e dignidade. Pontuaram que a autora depende integralmente do plano de saúde do CBMDF para custear os inúmeros tratamentos que a mantêm viva, descerrando que sua exclusão do plano de saúde afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da continuidade do tratamento médico e da proteção integral à saúde. Ademais, defenderam que a conclusão alcançada pela junta médica do CBMDF, que entendera pela não incapacidade da agravante, resta em dissonância com os vastos laudos acostados aos autos, os quais demonstram que encontra-se completamente inválida. Ressaltaram que não possui ela perspectiva de reabilitação ou de retorno ao mercado de trabalho, o que reforça sua condição de dependência vitalícia aos tratamentos disponibilizados pelo plano de saúde, de forma que sua negativa a condenaria à marginalização social, comprometendo irreversivelmente sua saúde. Noutra senda, aduziram que a autora, por ser portadora de extenso histórico de comorbidades graves e incapacitantes, jamais conseguiria contratar outro plano de saúde na rede privada. Demais disso, apontaram que ressoaria inviável tanto o cumprimento dos prazos de carência exigidos pelos planos de saúde, pois demanda atendimento contínuo e imediato em diversas especialidades médicas, quanto o pagamento do valor que seria cobrado, o que demonstra que sua exclusão do plano de saúde a deixaria completamente desassistida. Reforçaram que o perigo de dano resta patente, uma vez que a interrupção de seu tratamento médico comprometeria não apenas sua saúde, mas a própria continuidade de sua vida. Alfim, apontaram a reversibilidade da medida diante da natureza da obrigação. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, deve, inclusive, ser agregado efeito suspensivo ao agravo até que seja definitivamente resolvido, deferindo a medida de urgência postulada, e, alfim, a confirmação dessa medida, com a desconstituição da decisão desafiada e a ratificação da medida. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Francisco de Assis Ferreira Júnior e Kharolyne Alves Ferreira em face da decisão que, nos autos da ação cominatória cumulada com reparatória por danos materiais que aviara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a antecipação de tutela que reclamaram almejando a reinserção imediata da agravante como beneficiária do plano de saúde do CBMDF – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na qualidade de dependente do agravante, seu genitor, garantindo-lhe acesso a todos os especialistas e procedimentos dos quais necessita. A seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da medida de urgência postulada, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e a ratificação da medida, de forma a ser preservada a manutenção da autora no plano de saúde ao qual aderira até a decisão final de mérito. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, não identificando a presença dos pressupostos necessários, indeferira a tutela provisória de urgência reclamada pelos agravantes, consubstanciada na reinclusão da recorrente como beneficiária do plano de saúde do CBMDF, na qualidade de dependente de seu genitor, ora primeiro agravante, titular do plano de saúde, conquanto tenha havido a sua exclusão por ter completado 24 (vinte e quatro) anos e não tenha sido qualificada sua invalidez. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido antecipatório. Convém ressaltar, inicialmente, que, ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza antecipatória, como no caso, deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Deve ser registrado que não sobeja possível reconhecer, neste momento, que o agravado praticara algum ilícito, isto pois, diante da não comprovação da invalidez da beneficiária, fora automaticamente excluída do plano de saúde ao completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, no qual figurava como dependente do pai. Consoante assinalado, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade de se cominar ao agravado a obrigação de reincluir a agravante no plano de saúde que a beneficiava, como dependente do bombeiro militar Francisco de Assis Ferreira Júnior, seu genitor, mesmo diante do implemento de 24 (vinte e quatro) anos e da não comprovação de sua invalidez. É sob essa realidade que, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelos agravantes e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduziram, no molde em que fora reclamada, não afigura-se guarnecida de suporte legal. Muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocaram os agravantes desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Do alinhado depreende-se que os agravantes aviaram ação cominatória cumulada com reparatória por danos morais almejando, em sede de liminar, a reinserção imediata da autora como beneficiária do plano de saúde do CBMDF – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na qualidade de dependente do agravante, seu genitor, garantindo-lhe acesso a todos os especialistas e procedimentos de que necessita. Sua pretensão fora deduzida sob o fundamento de que sobeja inquestionável a gravidade do quadro clínico da autora e que, constatada sua invalidez permanente e a dependência vitalícia a tratamentos contínuos, deve-lhe ser assegurado o direito à manutenção no plano de saúde. Com efeito, necessário rememorar que o agravante é subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sendo-lhe garantida assistência médico hospitalar para si e seus dependentes, nos termos da Lei no 7.479/1986 e no 10.486/2002. Em atinência à regulamentação legal, sobeja garantida a assistência médico-hospitalar aos filhos de bombeiros militares que se enquadram na categoria de dependentes, isto é, desde que possuam até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, até 24 (vinte e quatro) anos, se estudantes universitários, ou, que sejam considerados inválidos, independentemente da idade. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 51. São direitos dos bombeiros-militares: e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem assim o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários; (...) § 2o São considerados dependentes do bombeiro-militar: (...) b) o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou interdito;” “Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. (...) § 2o A organização de saúde da Corporação, destina-se a atender ao militar, seus dependentes e pensionistas. (...) Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: I - 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;” Assim, do cotejo dos autos, afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase processual, que a agravante completara 24 (vinte e quatro) anos de idade em 25 de abril do corrente ano[3], e que, visando reconhecer sua invalidez, com o fito de permanecer no plano de saúde de seu genitor, fora submetida à inspeção de saúde por junta médica do CBMDF - Sessão no 0324/2025, a qual, contudo, concluíra que “não é inválida”[4]. Assim, assentada a ausência de invalidez da agravante por junta médica oficial, fora excluída do plano de saúde do CBMDF por não preencher os requisitos para figurar como dependente do titular, pois perdera a condição de elegibilidade pertinente à idade e não fora detectada é se qualifica como inválida na dicção legal. Por ora, o apurado pela junta oficial deve ser prestigiado. Com efeito, conquanto a agravante tenha acostados aos autos principais diversos relatórios médicos, visando comprovar seu delicado quadro de saúde, uma vez que é portadora de diversas comorbidades, tendo, inclusive, sido atestado, em 16/04/2025, pela Dra. Renata S. Rainha, CRM/DF no 20.266, que “no momento mantém-se incapaz de desempenhar atividades laborais, acadêmicas, além de ter limitações físicas e psíquicas, inclusive para atividades sociais”[5], aludida documentação não sobeja suficiente, por ora, a infirmar o laudo exarado por junta médica oficial, devendo, portanto, aludida alegação ser submetida ao crivo do contraditório. Ora, no confronte entre o disposto em laudos particulares, produzidos extrajudicialmente, e o atestado pela junta oficial, sobeja o disposto na peça oficial, cuja desqualificação demanda perícia produzida sob o crivo do contraditório. Sob essa realidade, além de não ter havido violação às normas vigentes, ao menos nesta análise perfunctória, agira o agravado em estrito cumprimento de imposição legal. A inserção da agravante como dependente do seu genitor demanda, em suma, a apuração de que é efetivamente incapaz, o que somente será viável na fase probatória, pois perdera a condição de elegibilidade pertinente à faixa etária. Essa apreensão soa ainda mais eloquente diante da idade da agravante, recomendando que sua higidez seja depurada em sede de perícia judicial, prestigiando-se, até então, o laudo oficial, pois revestido de presunção de legitimidade. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes, ao menos nesta análise perfunctória, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 247142846 (fls. 378/382) – autos principais. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Identidade de ID 242031022 (fls. 43/44) – autos principais. [4] Documento de ID 242032950 (fl. 50) – autos principais. [5] Relatório médico de ID 242032952 (fl. 55) – autos principais.